Tribunal: TJMT
Processo: 1019344-72.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019344-72.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), AMILTON SILVA DA COSTA - CPF: 841.013.931-68 (APELADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS – NOVA DISCUSSÃO – COISA JULGADA – REJEIÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO E EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS NA FORMA DELINEADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESSARCIMENTO DE SALDO REMANESCENTE DO VEÍCULO APREENDIDO E POSTERIORMENTE ALIENADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A possibilidade de prestação de contas nos próprios autos foi questionada em recurso anterior, que transitou em julgado, formando-se coisa julgada material.

O cálculo para ressarcimento do saldo remanescente do veículo apreendido e posteriormente leiloado foi computado, levando-se em consideração o valor adimplido, o saldo renascente da dívida com atualizações, o valor da nota de leilão, as despesas processuais e honorários advocatícios, consoante cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo.

O ressarcimento de despesas não comprovadas, embora oportunizada a juntada em duas oportunidades, não merece acolhimento.

Sentença de extinção pelo pagamento, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC. Manutenção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019344-72.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:

AMILTON SILVA DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1019344-72.2022.8.11.0041
,
ajuizada em face de
AMILTON SILVA DA COSTA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo, no valor de R$5.239,57 (cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), julgando extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz acercada “
impossibilidade de prestação de contas nos mesmos autos da ação de busca e apreensão
” (sic), de forma que entende que o apelado deve efetivar pedido autônomo em demanda própria para tanto.

Por outro lado, afirma que “
o Magistrado ao homologou o cálculo em que aponta o valor remanescente em favor do apelado de R$5.239,57, deixando de incluir as despesas apontadas na planilha pós-venda, despesas essas que o Banco/fiduciante arcou por conta do inadimplemento do apelado
” (sic).

Salienta que “
é plenamente cabível o desconto das despesas decorrentes da venda do veículo, conforme nota fiscal juntada nos autos, o saldo remanescente em favor do Requerente fora devidamente comprovado em planilha de pós-venda, o qual perfaz a quantia de e R$ 864,53 (oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)
” (sic).

Descreve que a teor do art. 24 do Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, “
a taxa de comissão do leiloeiro é convencionada entre as partes comitentes
” (sic), podendo optar por valores ou porcentagens distintas do que traz a lei.

Defende ser “
perfeitamente cabível o desconto do valor pago por esta Instituição Financeira ao leiloeiro referente aos honorários convencionados entre os comitentes, nos termos do art. 24 da Lei 21.981/1932, garantindo-se os descontos por força do art. 2º, caput, do DL 911/69 já transcrito, por tal valor englobar as despesas de documentos, estando o desconto a tal título nos exatos termos do diploma legal
” (sic).

Explica que “
o bem apreendido fora vendido pelo valor de R$ 23.700.00 (vinte e três mil e setecentos reais), a fim de quitar a dívida pendente do devedor
” (sic).

Aponta que “
o valor da dívida era de R$15.983.95 (quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) contudo, necessário ser computado gastos como: honorários (R$ 3825.19), despesas (R$ 2.013.68) e custas (1012.65) perfazendo, assim, um montante total, devido pelo Requerido de R$22.835.47 (vinte e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos)
” (sic), sendo de rigor apenas o ressarcimento de R$864,53 (oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que não seja reconhecida a possibilidade de prestar contas nos autos da ação de busca e apreensão ou que seja considerado como devido o importe de R$864,53 (oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) (Id. 195057492).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “a
sentença proferida nos autos traz de forma detalhada todo o rito processual, muito bem fundamentada e pelas próprias razoes deve ser mantida em sua integra
” (sic). No final, pede pela condenação do recorrente em honorários de sucumbência, por se tratar de apelo protelatório (Id. 195057497).

O preparo foi recolhido (Id. 195057493).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
AMILTON SILVA DA COSTA
, decorrente da alienação fiduciária proveniente de um financiamento firmado entre as partes de nº 244003714, referente ao veículo Fiat/Uno, Ano 2011, Placa NUC8371, no valor de R$17.412,18 (dezessete mil, quatrocentos e doze reais e dezoito centavos), a ser pago em 33 (trinta e três) parcelas de R$633,63 (seiscentos e trinta e três reais).

Deferida a liminar, o bem foi apreendido em 14/06/2022.

Após regular processamento do feito, a magistrada na origem julgou procedente o pedido inicial, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda desde que observada a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Ato contínuo, o demandado relatou que efetuou o pagamento do financiamento do veículo, no importe de R$ 11.596,60 (onze mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta centavos), de modo que requereu a prestação de contas para que o valor remanescente lhe seja restituído.

Dessa forma, a magistrada determinou a intimação da instituição financeira para prestar devidas contas, razão pela qual esta requereu a juntada da nota de venda e a dilação do prazo para juntada da planilha pós-venda, que foi deferida.

Decorrida a dilação do prazo, o banco-requerente não apresentou a planilha pós-venda, e consequentemente reiterou diversas vezes pela dilação do respectivo prazo.

A nota de venda foi apresentada, no valor de R$23.700,00 (vinte e três mil e setecentos reais), cujo leilão foi realizado em 12/08/2022 (Id. 161299913).

Com base na nota de venda, o demandado requereu a intimação da instituição financeira para lhe restituir o importe de R$7.437,15 (sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quinze centavos).

A magistrada entendeu que o feito deveria ser remetido a contadoria para elaboração dos cálculos a serem restituídos.

O cálculo foi apresentado pela Contadoria do Juízo, chegando-se ao crédito de R$5.239,57 (cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos) a ser restituído (Id. 161299931).

O apelante/executado depositou nos autos os valores apresentados pelo exequente para garantir o juízo.

Posteriormente, a magistrada extinguiu a execução, em razão da satisfação da obrigação, com arrimo no art. 924, inciso II do CPC.

Ocorre que, considerando que não havia decorrido o prazo o prazo do pagamento da obrigação e nem mesmo com relação à impugnação ao respectivo cumprimento, a sentença foi anulada mediante a interposição de recurso de apelação pelo Banco, que restou ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – PRAZO PARA IMPUGNAR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – NÃO ESGOTADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.

Segundo literal disposição do art. 525 do CPC, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se somente após decurso do prazo de pagamento voluntário.

Desse modo, a sentença extintiva pelo pagamento deve ser anulada, eis que proferida ainda no curso do prazo para a impugnação.”
(N.U 1019344-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Logo, necessário frisar que a irresignação a respeito da impossibilidade de prestação de contas nos mesmos autos da ação de busca e apreensão, já restou decidida e o feito transitou em julgado em 20/06/2023 (Id. 172660159).

A decisão foi embasada em precedentes desde Sodalício de minha Relatoria e do Des. Dirceu dos Santos, em obediência ao princípio da celeridade e economia processual, formando-se, portanto, coisa julgada formal.

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) PAGO – CÁLCULO HOMOLOGADO –
TESE DISCUTIDA EM DIVERSAS OPORTUNIDADES – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO
– CÁLCULO QUE APENAS ATUALIZA O VALOR HOMOLOGADO PELO JUÍZO – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.
No caso, a parte insiste na tese de que a devolução da quantia total paga pelo chamado VRG deve ser feita de acordo com a súmula 564 do STJ, ou seja, com o abatimento de todas as despesas pactuadas, contudo, a referida matéria foi objeto de recurso de apelação, de impugnação ao cumprimento de sentença e de exceção de pré-executividade, todos apresentados pela mesma, razão pela qual não pode discutir novamente a questão afeta ao cálculo homologado pelo Juízo e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.”
(TJ-MT 00358730920108110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

No que tange a rejeição ao cumprimento de sentença, disse a Magistrada na origem:

“(...)

O Banco impugnou no id nº 123083895, alegando que o valor devido é de R$864,53.

O feito fora remetido à contadoria do juízo no id nº 126942318, qual chegou ao valor devido pelo Banco ao Sr. AMILTON de 5.239,57.

O Banco pediu dilação no id nº 130450816, o que foi deferido no id nº 130453090.

O autor pediu o levantamento dos valores, haja vista a ratificação do laudo.

O Banco novamente pediu dilação, o que foi indeferido no id nº 132220081, cujo decurso do prazo do requerido decorreu no id nº 132319674.

Os autos vieram conclusos.

Pois bem.

De início, insta salientar que fora concedido prazo para a manifestação do requerido, qual deixou transcorrer in albis.

A contadoria do juízo ratificou o laudo anteriormente, homologado, pois não havia que se falar em inclusão das “despesas” arguidas pelo Banco ora requerido, tratando-se de impugnação protelatória, assim, diante da ausência de mácula ou vício no laudo apresentando nos termos dos julgados, evidente que a sua homologação é a medida de rigor.

Ficou consignado pelo perito o seguinte:

“(...)Cálculo das parcelas vencidas e vincendas apresentadas no cálculo de Id 85856949. O valor da venda do bem foi abatido do débito (...)”

E mais:

“(...)A atualização do crédito remanescente do Réu após o valor devido ser abatido do valor do veículo. Correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos aplicados a partir da data da venda do bem, em 15/08/2022. Cálculo das parcelas vencidas e vincendas apresentadas no cálculo de Id 85856949. O valor da venda do bem foi abatido do débito. Correção monetária pelo INPC aplicado a partir da data do ajuizamento da ação, em 25/05/2022. Atualização das custas e despesas processuais com aplicação de correção monetária pelo INPC, aplicada a partir da data do pagamento (...)”.

Deste modo, nota-se foram efetivados os cálculos, com as vincendas e pagamentos ocorridos, chegando-se ao valor favorável ao requerido de R$5.239,57 e, ante a anuência do Sr. AMILTON, tenho que a homologação do laudo aportado pela Expert é a medida de rigor.

Posto isso, HOMOLOGO o cálculo de id nº 103462316 e ratificado no id nº 129828698, qual ficou consignado que o valor pertencente ao requerido AMILTON SILVA DA COSTA é de R$5.239,57, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, Expeça-se alvará em favor do credor e após, arquive-se”.

Em consulta ao cálculo realizado pela Contadoria Judicial, o
cálculo foi apresentado considerando o valor das parcelas liquidadas (R$11.596,60), o remanescente devido a instituição financeira, referente as parcelas não pagas até a data do leilão (R$16.262,85), o valor da nota de venda (R$23.700,00), das custas processuais (R$752,69) e os honorários advocatícios (R$1.605,04), chegando-se ao crédito de R$5.239,57 (cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos) a ser restituído (Id. 161299931).

Ocorre que os gastos com honorários (R$3.825,19), despesas (R$2.013,68) e custas (R$1.012,65), nestes valores não foram comprovados nos autos, embora oportunizado dilação de prazo para demonstração, consoante vislumbra-se dos Ids. 195057479 e 195057482.

Dessa forma, se mostra inviável incluir a taxa de comissão do leiloeiro referente aos honorários convencionados entre os comitentes, na forma prevista no art. 24 do Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, por inexistência de comprovação da despesa.

Por esta razão, deve ser mantida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau que homologou o laudo de Id. 161299931, e julgou extinta a execução, na forma do art. 924, inciso II do CPC, porque o cálculo efetuado pela Contadoria Judicial, observou criteriosamente os valores pagos,
o remanescente devido, das despesas devidamente comprovadas e os honorários em cima do respetivo valor.

Confira-se, à guisa de exemplos, as ementas dos precedentes a seguir transcritas:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR TRAZIDO PELO EXEQUENTE, ISTO É, PELA PARTE CREDORA –
CÁLCULOS APRESENTADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DESCRITOS NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO
– PRECLUSÃO - OCORRÊNCIA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a irresignação do agravante, tem-se que os parâmetros utilizados para elaboração do cálculo pelo exequente, com base no cálculo efetuado pela Contadoria Judicial, observou criteriosamente os parâmetros fixados na r. sentença
. Ressalte-se, ainda, que referidos cálculos já transitaram em julgado, estando, portanto, impassível de modificação em respeito à coisa julgada. A alegação de que o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial não contemplou os depósitos efetuados não se sustenta, vez que é de uma clareza solar que houve o desconto de referidos depósitos, tanto na planilha datada de 26/10/2018 quanto na datada de 17/05/2019, obedecendo-se os parâmetros do título judicial. Igualmente, não se falar na impropriedade da aplicação de multa por embargos protelatórios, porquanto nítida a intenção do Executado em procrastinar o cumprimento da obrigação.”
(TJ-MT - AI: 10052175820228110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL
–
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO E EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO PELO JUÍZO A QUO

– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E USO DA TABELA PRICE –
CÁLCULOS SUBMETIDOS AOS TERMOS DA SENTENÇA E TODO ARCABOUÇO PROCESSUAL - OBEDIÊNCIA AO JULGADO
– EXCESSO DE EXECUÇÃO PREJUDICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo
. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC, não aplicável ao caso sub judice.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1054964-19.2020.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO OPERADA – IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se o executado, devidamente intimado para se manifestar acerca do cálculo apresentado pelo credor, fica inerte, age com acerto a decisão que entende preclusa a arguição, caso em que não há espaço para arguir novamente o excesso de execução
.”
(TJ-MT 00049072020098110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024